Tribunal: TJSP
Processo: 1008589-51.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Indenização – Alegação de erro médico – Autora que sustenta a realização de laqueadura juntamente com cesariana, com posterior gravidez e aborto espontâneo – Sentença de improcedência – Adequação – O conjunto probatório indica que o fato de ter constado do prontuário médico da autora algumas anotações atinentes à realização de laqueadura tratou-se de equívoco, não realizado, de fato, tal

Ementa:
Indenização – Alegação de erro médico – Autora que sustenta a realização de laqueadura juntamente com cesariana, com posterior gravidez e aborto espontâneo – Sentença de improcedência – Adequação – O conjunto probatório indica que o fato de ter constado do prontuário médico da autora algumas anotações atinentes à realização de laqueadura tratou-se de equívoco, não realizado, de fato, tal procedimento, em conformidade com o restante do prontuário médico, submetendo-se a autora a tal cirurgia posteriormente, com outro profissional. Ainda que se admitisse ter ocorrido a laqueadura, o laudo pericial apontou a boa conduta médica do corréu, bem como a falibilidade de tal procedimento – Recurso improvido.